Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. TARIFA DE CADASTRO E TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. IOF. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
2. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que não foi demonstrado que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
3. É assente na jurisprudência desta Corte que a utilização da sistemática de amortização “Tabela Price” não implica, por si só, em abusividade contratual, visto que não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização.
4. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.
5. Acerca da taxa de registro de contrato, verifica-se, no caso, o regular registro do negócio – alienação fiduciária, de modo a se concluir que o serviço contratado – anotação no CRLV – foi efetivamente prestado, não havendo também falar em abusividade ou descumprimento de cláusula.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
6.1. Verificado no contrato que as partes pactuaram, livremente, a forma de pagamento do imposto, não se verifica abusividade ou ilegalidade.
7. Ausentes os requisitos necessários para a deflagração do dever de indenizar, porquanto não evidenciada conduta abusiva ou ilegal praticada pela parte ré, a pretendida compensação por dano moral não pode ser acolhida.
8. Apelação conhecida e não provida.